Tribunal: TJDFT
Processo: 0709108-93.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO Diante da certidão de ID 13417974, que atesta o julgamento do RE 870.947/SE, firmado o precedente pelo Supremo Tribunal Federal, faculto às partes manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator